Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. CRIMES ECONÔMICOS. ADMINISTRADOR DE FATO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do CPP, art. 619, e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. A parte embargante deve indicar, de forma objetiva, o vício a ser sanado.
2. A alegação de nulidade fundada em suposta violação ao princípio da correlação, quando não suscitada oportunamente nas razões de apelação, configura inovação recursal, vedada em razão da preclusão consumativa, o que impõe o não conhecimento do recurso nesse ponto.
3. Ainda que superado o óbice processual, inexiste violação ao princípio da congruência quando a denúncia descreve de forma clara os fatos imputados, com adequada indicação da materialidade, autoria e circunstâncias relevantes, em conformidade com o CPP, art. 41.
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentação e dispositivo, e não se confunde com a mera discordância da parte quanto à valoração das provas ou às conclusões adotadas pelo órgão julgador.
5. Em crimes econômicos e tributários, admite-se a prova indiciária quando robusta, harmônica e convergente, sendo desnecessária a produção de prova pericial específica se o conjunto probatório, documental e oral, permite a formação de juízo seguro acerca da autoria e da materialidade.
6. A responsabilidade penal do administrador de fato pode ser demonstrada por elementos circunstanciais que evidenciam o domínio do fato e a permanência no controle da atividade empresarial, ainda que haja afastamento formal da sociedade, sendo irrelevante a ausência de prova documental de cada ato de gestão.
7. A continuidade delitiva em crimes tributários pode ser reconhecida com base em critério objetivo relacionado ao número de infrações praticadas, o que autoriza o aumento da pena de forma proporcional, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
8. Inviável a modificação da dosimetria, do regime inicial de cumprimento da pena ou a concessão de benefícios legais quando ausente ilegalidade ou vício na fundamentação adotada, observados o sistema trifásico e as causas legais de aumento.
9. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado.
10. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.